Tribunal: TJDFT
Processo: 0747814-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA E REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se vislumbrando da petição inicial e dos documentos anexados, de forma inequívoca, que o autor apresenta enfermidade equivalente à “cardiopatia grave”, para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda e redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, deve ser prestigiada a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, por entender necessária a realização de prova pericial para se aferir quanto ao enquadramento da patologia no rol taxativo previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
2. Recurso conhecido e não provido.